Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004157-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 22.343.371/0001-09 (AGRAVANTE), DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR - CPF: 706.575.481-20 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD
ANTES DA CITAÇÃO
– POSSIBILIDADE – ARTS. 301 E 830, DO CPC - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento Desprovidos.

Pela sistemática dos arts. 301 e 830, do CPC, se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Ademais, verifica-se dos autos de origem que já houve diversas tentativas frustradas de citação da parte Executada.

Outrossim, não há necessidade do esgotamento de diligências para a localização do devedor antes do deferimento da medida, visto que o objetivo é garantir o resultado útil da execução até que se opere sua citação.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203545695), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de liminar recursal pleiteado no seu agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1029790-03.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por ITAU UNIBANCO S.A., perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu o pedido de arresto executivo (pré-penhora), determinando o bloqueio/indisponibilidade “on line” de dinheiro, via SISBAJUD, conforme requerido pela parte Exequente, nos termos do art. 835, I, § 1º, c/c art. 854, todos do CPC.

Em suas razões, alega a parte agravante que não houve sequer uma tentativa de citação no endereço correto dos Agravantes, causando flagrante dano ao princípio do devido processo legal.

Informa que as diligências foram feitas 2 (duas) vezes em cada endereço, totalizando 4 (quatro) diligências, as quais restaram infrutíferas, por motivo evidente, o Agravado não indicou o endereço correto dos Agravantes.

Sustenta que o agravado optou por uma medida cautelar desnecessária, sem explorar todas as opções disponíveis, vez que os executados possuem bens móveis e imóveis que poderiam ser objeto de registro premonitório.

Aduz que a alegação de que os executados não foram encontrados carece de fundamentação, uma vez que não houve tentativa de pesquisa de endereços por meio de sistemas como INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD, ou até mesmo, consulta a empresas de telefonia e distribuidoras de serviços de saneamento e energia elétrica.

Defende que o arresto dos bens advindo de uma tentativa infrutífera de citação, a qual carece de validade, torna o próprio bloqueio de ativos inválido.

Assim, requer seja conhecido e acolhido o presente recurso, a fim de reformar a r. Decisão, acolhendo-se o pedido de efeito suspensivo, visto o comprovado perigo de dano irreparável.

Contrarrazões da parte agravada (ID 211857675).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S.A em face de UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR, alegando ser credora dos Executados da quantia de R$ 410.429,71 (quatrocentos e dez mil e quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos) atualizado até 27/07/2023, proveniente de cédula de crédito bancário, que se encontra-se garantida por Termo de Constituição de Garantia de Cessão Fiduciária de Títulos em Cobrança.

Determinada a citação da parte Executada, todas as tentativas restaram frustradas, conforme certidões do Oficial de Justiça acostadas em ID 128500765, 128500768, 131803062 e 131803066, razão pela qual o Exequente requereu fosse determinado o bloqueio online dos ativos financeiros existentes em nome dos executados, bem como o bloqueio da circulação e transferência, via sistema RENAJUD, dos veículos localizados extrajudicialmente.

Considerando a tentativa frustrada de localização das partes executadas desde a distribuição da ação, nos moldes do art. 830 do CPC/15, o Magistrado a quo deferiu o pedido da parte exequente e determinou o arresto executivo (pré-penhora), procedendo-se o bloqueio/indisponibilidade de dinheiro “on line” via SISBAJUD, nos termos do art. 835, I, § 1º, c. c. art. 854, todos do NCPC, visando à satisfação do débito executado.

Foram bloqueados R$ 11.682,95 em conta bancária de titularidade do executado UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, e R$ 65.746,62 em conta bancária de titularidade do executado DONERIO ALVES DE CASTRO JUNIOR.

Irresignada, a parte Executada interpôs agravo de instrumento, requerendo fosse
deferido o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, fosse dado provimento do agravo com a reforma da decisão.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão pelo indeferimento da tutela recursal, nos seguintes termos:

“Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, em uma análise sumária e não exauriente, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, a uma porque as questões trazidas sequer foram analisadas pelo magistrado de piso (supressão de instância), a duas porque frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.

Com tais considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.. (...)”

Inconformado, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Da análise dos elementos trazidos à colação, tenho que não se mostra possível o acolhimento da pretensão da parte Executada/agravante.

Nos termos do art. 301, do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

A discussão sobre a possibilidade de arresto antes da citação do devedor é controversa, em razão do disposto no art. 830, do CPC, que dispõe:

“Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

Sendo assim, o Código de Processo Civil é expresso em definir que na execução de título extrajudicial, o arresto de bens do executado é cabível quando há tentativa frustrada de citação, mesmo quando não há o esgotamento de todos os meios para promoção do ato citatório.

Outrossim, não há necessidade do esgotamento de diligências para a localização do devedor antes do deferimento da medida, visto que o objetivo é garantir o resultado útil da execução até que se opere sua citação.

Portanto, é plenamente possível o arresto de bens antes da citação do devedor, ainda que as tentativas para localização do executado tenham ocorrido pela via postal, sem utilizar, necessariamente, o Oficial de Justiça para tanto.

A propósito:

“Agravo de instrumento - Ação de execução de título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Citação em endereço constante do contrato - Localização do executado frustrada - Arresto executivo - Possibilidade - Artigo 830 do Código de Processo Civil - Desnecessidade de esgotamento de diligências - Precedentes - Recuso ao qual se dá provimento. 1. O arresto executivo é medida que possibilita garantir a satisfação do direito do exequente e independe da demonstração de risco ao resultado útil do processo. 2. Nos moldes do artigo 830 do Código de Processo Civil, não é necessário que o executado integre a lide para que ocorra o bloqueio de possíveis valores existentes em suas contas bancárias ou o lançamento de impedimentos sobre bens. 3. Restando frustradas as tentativas de citação do executado, é admissível o deferimento das medidas de consulta conveniadas conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não estando condicionada ao esgotamento de diligências pela parte autora, visando à satisfação do débito tendo em vista o princípio da cooperação e celeridade processual.” (TJ-MG - AI: 09402562020238130000, Relator: Des.(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 19/07/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO EXECUTIVO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO - POSSIBILIDADE - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS - RENAJUD E INFOJUD - POSSIBILIDADE - BUSCA DE CELERIDADE E EFICÁCIA NO PROCESSO SATISFATIVO - RECURSO PROVIDO. Frustrada a tentativa de citação do devedor, mostra-se viável a realização de arresto on-line, via sistema SISBAJUD, providência em consonância com o disposto no art. 830 do CPC/2015. Os sistemas INFOJUD e RENAJUD são ferramentas eletrônicas que auxiliam na busca de informações sobre a localização de bens do devedor passíveis de penhora, que devem ser utilizadas pelo julgador no intuito de imprimir celeridade e eficácia ao processo executivo. Recurso provido.” (TJ-MG, AI: 10000211938592001, Relator: Amorim Siqueira, 9ª Câmara Cível, Julgado em: 15/02/2022)

Pela sistemática dos dispositivos supratranscritos se depreende que basta que o devedor não seja encontrado para que seja possível o arresto de seus bens, inexistindo qualquer impedimento legal para a efetivação do arresto pelo sistema SISBAJUD, diante da localização preferencial do dinheiro, em espécie ou em depósitos bancários, na ordem de bens penhoráveis.

Sobre o arresto por meio eletrônico, confira-se o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1822034/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Ademais, verifica-se dos autos de origem que já houve diversas tentativas frustradas de citação da parte Executada.

Assim, entendo ser desnecessário que o agravado proceda à efetivação de outras diligências para a localização da parte executada.

Logo, tendo em vista o entendimento exarado, não cabe a reforma da r. decisão agravada.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 203545695), pelos mesmos fundamentos, igualmente
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024